Tribunal: TJES
Processo: 5001514-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001514-65.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EDUARDO MONTEIRO SABLAK

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 202/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PARTE EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE DESPESAS A RESSARCIR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Eduardo Monteiro Sablak, o condenou ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a condenação do Município ao pagamento de custas processuais em sede de Execução Fiscal, à luz do art. 39 da Lei nº 6.830/80 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 202.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal submete-se ao regime jurídico da Lei nº 6.830/80, que estabelece isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.

O art. 39 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que a Fazenda Pública somente deve ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte contrária, se vencida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP (Tema 202), firmou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais nas execuções fiscais, ainda que processadas perante a Justiça Estadual.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo alinha-se ao entendimento do STJ, reconhecendo a inaplicabilidade da condenação em custas à Fazenda Pública, ressalvada apenas a hipótese de ressarcimento de despesas comprovadamente adiantadas pela parte adversa.

No caso concreto, a parte embargante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, inexistindo adiantamento de custas ou despesas processuais a serem ressarcidas pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

A condenação da Fazenda Pública restringe-se ao ressarcimento das despesas processuais efetivamente adiantadas pela parte contrária, quando vencida.

Inexistindo adiantamento de despesas pela parte adversa, especialmente quando beneficiária da gratuidade de justiça, é indevida qualquer condenação do ente público ao pagamento de custas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 26.04.2010 (Tema 202); STJ, AgInt no AREsp nº 1.000.602/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.05.2020; STJ, EDcl no REsp nº 1.742.625/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.02.2019; TJES, Apelação Cível nº 100200061503, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 09.02.2021; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024030175830, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 02.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001514-65.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
EDUARDO MONTEIRO SABLAK

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, visando a reforma da sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por EDUARDO MONTEIRO SABLAK.

A matéria a ser analisada diz respeito à possibilidade, ou não, de aplicação do precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema n.º 202/STJ), ao presente caso que envolve a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Em outras palavras, a controvérsia a ser dirimida reside na discussão acerca da possibilidade, ou não, de condenação do ente Municipal ao pagamento de custas processuais em sede de Execução Fiscal.

Na hipótese, a demanda diz respeito a Ação de Execução Fiscal, devendo incidir a Lei de Execuções Fiscais.

No que se refere à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas, curvo-me ao entendimento que tem prevalecido em diversos julgamentos desta egrégia Câmara, segundo o qual, em conformidade com o art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas quando vencida deverá ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] 2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso Especial. (EDcl no REsp 1742625/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019).

Neste sentido, por questão de segurança jurídica, adiro, no caso concreto, ao entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas quando vencida deverá ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

No presente caso, não houve adiantamento de custas pelo Apelado, tendo em vista que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, razão pela qual o Município/Apelante não deve ser condenado a efetuar qualquer pagamento a título de custas processuais ou reembolso, ante a aplicação da isenção legal.

Desse modo, as razões recursais devem ser providas para reconhecer que o Município/Apelante não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, inexistindo valores a ressarcir à parte contrária.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida especificamente no capítulo das custas processuais, afastando a condenação do Município de Vitória ao seu pagamento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.